Tribunal: TJPA
Processo: 0000722-97.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000722-97.2020.8.14.0024

APELANTE: ROSALBA CALDEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO PARA DECLARAR, DE OFÍCIO, A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pela defesa contra sentença proferida pelo Conselho de Sentença pela prática do crime de homicídio, objetivando a anulação do julgamento por ser contrário à prova dos autos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Analisar se a decisão tomada pelo Tribunal do Júri é absolutamente contrária à prova dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Pena fixada em 7 (sete) anos de reclusão. Assim, constata-se que o prazo prescricional se verifica em 12 anos, nos termos do art. 109, inciso III, do Código Penal.
Diante disso, reconheço, de ofício, a extinção da punibilidade da agente por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa,

pois entre o recebimento da denúncia (14/09/2005) e a publicação da sentença de pronúncia (28/05/20018) transcorreram mais de 12 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Recurso conhecido para declarar, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa,

extinguindo-se, assim, a punibilidade da ora apelante, nos termos do artigo 107, inciso IV do Código Penal.

Tese de julgamento:
Transcorrido o prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença de pronúncia, deve ser reconhecida, de ofício, a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

_____

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, III; 110, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA, Apelação Criminal 0001204-59.2012.8.14.0401, Relatora Maria Edwiges De Miranda Lobato, 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 02/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso de Apelação e declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do recorrente por ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, nos termos do voto da Relatora.

8
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 31 de março de dois mil e vinte e cinco
e término no dia sete de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém, 07 de abril de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ROSALBA CALDEIRA DA SILVA
por intermédio de advogado particular, objetivando desconstituir a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença da Vara Criminal da Comarca de Itaituba (ID nº 20372979) que condenou a ora apelante à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 121 do Código Penal.

Narrou a denúncia
(ID nº 20372914) que, na madrugada do dia 08 de abril de 2005, Luiz José da Silva, vulgo Loiro, foi encontrado morto em sua residência, alvejado por dois disparos na cabeça, em circunstâncias que indicam uma execução ou crime de encomenda.
As investigações policiais apontaram para a participação indireta de
ROSALBA CALDEIRA DA SILVA
, que mantinha um relacionamento com a vítima.

Os elementos colhidos demonstram que a ora apelante já tinha o propósito de ceifar a vida do companheiro, fato corroborado pelo depoimento da testemunha
Claudemir Nogueira Freitas
, que revelou ter conhecimento prévio do planejamento do crime. Segundo a testemunha, dias antes do homicídio, a acusada o procurou para confeccionar duas chaves, posteriormente apreendidas pela polícia.

A testemunha Diec Caldeira da Silva informou que o denunciado
JOÃO CALDEIRA DA SILVA
nutria uma relação de ódio com a vítima.

Conforme apurado, o homicídio teve motivação patrimonial, uma vez que a vítima era um empresário bem-sucedido e já tinha a intenção de formalizar a separação.

Além disso, a testemunha Maria do Socorro Ferreira Silva, declarou ter sido contratada por Rosalba para forjar uma situação fictícia de adultério, concomitante à execução do homicídio da vítima por meio de envenenamento.

Os elementos probatórios colhidos demonstram que os denunciados agiram movidos por vingança, sendo que a primeira denunciada não aceitava a separação, enquanto o segundo denunciado tinha desentendimentos preexistentes com a vítima.

Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra
ROSALBA CALDEIRA DA SILVA
e
JOÃO CALDEIRA DA SILVA
como

incursos n
o
art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 61, inciso II, alínea “e”, todos do Código Penal.

Em ID 20372917,
recebimento da denúncia
no dia 14/09/2005.

Na
sentença de Pronúncia
(ID nº 20372929), prolatada no dia 28/05/2018, os acusados foram pronunciados pelo crime do art. 121, § 2°, incisos I e IV, do CPB.

Em ID 20372931 – fls. 07, os autos de nº 0000753-45.2005.8.14.0024 foram desmembrados em relação Rosalba Caldeira da Silva.

Em ID 20372979,
Sentença
condenatória prolatada após julgamento pelo Júri Popular, restando a apelante condenada à pena de
7 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 121 do Código Penal, e o outro denunciado
à
pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal.

Em razões recursais
(ID nº 20373011), a recorrente pugnou
pela anulação do julgamento por ser contrário à prova dos autos.

Em sede de contrarrazões
(ID nº 20373013), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(ID nº 18386103), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.

Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e pelo reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa
.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

DO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
:

Conforme relatado, o objeto do presente recurso de Apelação é o pela anulação do julgamento por ser contrário à prova dos autos. Todavia, é importante mencionar que, no caso em tela, há questão prévia a ser reconhecida de ofício:
a extinção da punibilidade em relação ao delito objeto do apelo em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal,
conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Segundo o doutrinador
Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),

in verbis:

Diz-se
retroativa
(...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante,
contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis.

No caso em tela
,
a
denúncia fora recebida em
14/09/2005
,
consoante se verifica em ID 20372917 dos presentes autos. A
sentença pronúncia fora prolatada/publicada em 28/05/2018
(ID 20372929), pronunciando a ora recorrente
pelo crime tipificado no art. 121, § 2°, incisos I e IV, do CPB
.

Assim, decorrido o prazo prescricional entre os marcos interruptivos previstos no
artigo 117 do Código Penal
, há que se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, senão vejamos:

Art. 117.
O
curso da prescrição interrompe-se
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

(...). Grifei.

Entre os marcos interruptivos supracitados (recebimento da denúncia e sentença de pronúncia) não fora verificado causa interruptiva da prescrição. Ademais, o Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, de modo que o édito condenatório transitara em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação.

Para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a
norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal,
segundo a qual,
in verbis:

Art. 110.
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º
- A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

O jurista Guilherme de Souza Nucci, ao interpretar o parágrafo acima citado, leciona que:

Prescrição retroativa: é a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz de frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória. (Código Penal Comentado, 11ª Ed. Ed. Rev. dos Trib., pág. 601).

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do
princípio do
non reformatio in pejus
,
a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a
contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela

pena em concreto,
observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos
artigos 109, inciso III, e 110, §1º, ambos do Código Penal.

Para melhor análise do caso, transcrevo o
artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

(...). Grifei

Sobre a matéria testilhada trago à colação a
jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PRELIMINAR DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA DO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA. TRANSCURSO DO QUADRIÊNIO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (17.10.2012) E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA (20.01.2020). INTELIGÊNCIA DO ART.
109
,
V
. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM FULCRO NO ART.
107
,
IV
, DO
CP
. 2. MÉRITO. PLEITO ABSOLVIÇÃO. ROUBO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU.
A materialidade e autoria delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde a vítima e testemunhas apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como sendo um dos autores do roubo descrito na denúncia, restando apto a embasar o decreto condenatório. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001204-59.2012.8.14.0401 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/05/2023 )

Manuseando a
sentença penal condenatória,
verifica-se que a
recorrente fora condenada à pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão,
pela prática do crime tipificado no
art. 121 do CPB.
Com efeito, a
prescrição

verifica-se em

12 (doze) anos
, nos termos do
art. 109, inciso III, do Código Penal.

Portanto, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, nos moldes do
artigo 109, inciso III c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal,
pois
entre a data do recebimento da denúncia (
14/09/2005)
e a publicação da sentença de pronúncia (28/05/2018) transcorreu
período superior a 12 (doze) anos

Desse modo, está extinta a punibilidade da ora apelante
Rosalba Caldeira da Silva
, devido à prescrição, consoante
artigo 107, IV, do Código Penal
,
in verbis
:

Art. 107
-
Extingue-se a punibilidade
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

IV
- pela
prescrição
, decadência ou perempção. (Grifei).

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do presente recurso de apelação para declarar,
de ofício,
a extinção da punibilidade do agente, nos moldes do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do
artigo 109, inciso III, c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal Brasileiro.

É como voto.

Belém/PA, 07 de abril de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/04/2025